Tribunal: TJSP
Processo: 2278381-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção dos trabalhos outrora apresentados – Homologação dos referidos cálculos que deve ser afastada – Pedidos de expedição de ofício ao agente financeiro e de produção de nova prova pericial que, todavia,
devem ser formulados e apreciados, antes, em primeira instância – Decisão reformada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278381-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Luiz Antonio de Godoy

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização – Controvérsia acerca do exato valor devido – Insurgência das executadas em relação ao laudo pericial apresentado – Elementos constantes nos autos que apontam a ocorrência de inexatidão no que tange à quantia financiada, circunstância a comprometer, aparentemente, a própria higidez do laudo em questão – Hipótese em que, tendo em vista a considerável

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização – Controvérsia acerca do exato valor devido – Insurgência das executadas em relação ao laudo pericial apresentado – Elementos constantes nos autos que apontam a ocorrência de inexatidão no que tange à quantia financiada, circunstância a comprometer, aparentemente, a própria higidez do laudo em questão – Hipótese em que, tendo em vista a considerável complexidade atinente à verificação dos cálculos, revela-se de rigor a remessa ao perito judicial, para a complementação dos trabalhos outrora apresentados – Homologação dos referidos cálculos que deve ser afastada – Pedidos de expedição de ofício ao agente financeiro e de produção de nova prova pericial que, todavia,
devem ser formulados e apreciados, antes, em primeira instância – Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278381-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes J.
BERETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e TRISUL S/A, é
agravado ROBERTO CORREIA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278381-43.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51137
AGRAVO No 2278381-43.2019.8.26.0000 Santo André
AGRAVANTES J. Bereta Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e
Trisul S.A.
AGRAVADO Roberto Correia Lemos
JUIZ Alexandre Zanetti Stauber
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Indenização

Controvérsia acerca do exato valor devido Insurgência das
executadas em relação ao laudo pericial apresentado

Elementos constantes nos autos que apontam a ocorrência de
inexatidão no que tange à quantia financiada, circunstância a
comprometer, aparentemente, a própria higidez do laudo em
questão Hipótese em que, tendo em vista a considerável
complexidade atinente à verificação dos cálculos, revela-se de
rigor a remessa ao perito judicial, para a complementação dos
trabalhos outrora apresentados Homologação dos referidos
cálculos que deve ser afastada Pedidos de expedição de ofício
ao agente financeiro e de produção de nova prova pericial que,
todavia,
devem ser formulados e apreciados, antes, em primeira
instância Decisão reformada Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação ordinária de cominação de multa
por inadimplemento cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais”
(fls. 03/15 dos autos principais) ajuizada por Roberto Correia Lemos contra J. Bereta
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Trisul S.A., ora em fase de cumprimento de
sentença, não se conformando as executadas com a decisão de fls. 385/386 dos autos
principais, em que o Juiz de Direito acolheu em parte a impugnação por elas apresentada.
Sustentam as agravantes, em síntese, que o Juiz de Direito teria homologado laudo pericial
“no qual o I. Perito incorre em evidente erro ao considerar como pagos valores que não o
foram” (fls. 03). Relatam que o principal equívoco constante no referido laudo “se refere
ao fato de o I. Perito ter considerado que o valor financiado pelo Agravado foi de R$
150.000,00, enquanto o valor financiado correspondeu a R$ 133.686,81” (fls. 04).
Afirmam, ainda, que “o I. Perito não se manifestou quanto aos termos do parecer técnico
divergente apresentado pela Agravante, ou mesmo respondeu os quesitos formulados no
respectivo parecer, resumindo-se a alegar que o Assistente técnico não teria sido indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278381-43.2019.8.26.0000
3
nos autos e que apenas se manifestaria quanto aos pontos alegados na petição” (fls. 05).
Aduzem o indeferimento tácito do “pedido da Agravante, fosse de realização de nova
perícia, fosse de expedição de ofício ao banco para que este informasse o valor real do
financiamento” (fls. 04), tendo havido violação ao exercício de seu direito de defesa.
Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso. Foi concedido
efeito suspensivo ao recurso (fls. 18). Contraminuta a fls. 22/28.
É o relatório.
A situação aqui observada é daquelas em que nenhuma das partes parece, à
primeira vista, ter razão, sendo que a solução adotada na decisão agravada tampouco se
mostra adequada por permitir eventual enriquecimento sem causa do vencedor (em parte)
da demanda.
É absolutamente inviável decidir-se, no momento, se agravantes ou
agravado têm razão, já que este afirma a inexistência de incorreção no laudo pericial
apresentado e os primeiros indicam quantia exequenda supostamente excessiva, decorrente
de equívocos ali constantes.
Cabe anotar, entretanto, que, consoante se depreende dos elementos trazidos
a exame, observa-se a ocorrência de inexatidão no que tange à quantia financiada,
circunstância a comprometer, aparentemente, a própria higidez do laudo pericial em
questão, sendo de rigor, via de consequência, busca de maiores e melhores esclarecimentos
a esse respeito. Como salientado no despacho de fls. 18, ora corroborado, “Segundo as
páginas do instrumento particular de venda e compra, financiamento e garantia de
alienação fiduciária, que instruem o recurso (fls. 15/16), o valor destinado ao pagamento
do preço foi R$ 110.000,00 (cláusula 4-A), de modo que, ao menos em cognição sumária,
tem razão a agravante ao sustentar que a questão não foi suficientemente esclarecida pelo
perito”.
Para que se saiba o exato valor devido, tendo em vista a considerável
complexidade atinente à verificação dos cálculos, desde logo é determinada a remessa ao
perito judicial, para a complementação dos trabalhos outrora apresentados, manifestando-se
acerca das alegações de fls. 351/355 (autos de origem) e do parecer técnico de fls. 356/380
(autos de origem).
Assim, é de acolher-se em parte o inconformismo para afastar, por ora, a
homologação do cálculo de fls. 330/337 (autos de origem), determinando-se a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278381-43.2019.8.26.0000
4
complementação, observado o parâmetro acima mencionado.
Quanto aos pedidos de expedição de ofício ao agente financeiro e de
produção de nova prova pericial, devem estes ser formulados e apreciados, antes, em
primeira instância, cabendo ao Juiz de Direito a análise da conveniência ou não do
deferimento de tais pleitos, ao longo do andamento do feito.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator